Tribunal: STF
Processo: AI 722071
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-16
Data de publicação: 2008-09-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO.
   ATIVIDADE EXTRACLASSE. LEI N. 11.820/91. INTERPRETAÇÃO DE
   LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL.
        Controvérsia decidida com fundamento na legislação
   local. Incidência da Súmula n. 280 deste Tribunal.
   Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.